Tribunal: TJPA
Processo: 0800937-10.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0800937-10.2023.8.14.0000

REQUERENTE: JUNIOR FERREIRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO DESFAVORÁVEL DO JUÍZO
A QUO
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1
. É cediço que o desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo,
não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados
, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, sendo necessário a presença de elementos convincentes, que tenham base legal, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

2
. Não há como acolher o pedido de desaforamento, por se tratar de medida excepcional, somente possível nas hipóteses taxativas previstas nos artigos 427 do CPP.

3
. Pedido indeferido. Decisão unânime.

Vistos etc.

Acordam
Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
indeferir
o
pedido
de
desaforamento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de DESAFORAMENTO formulado pela Defensoria Pública, em favor do réu,
JÚNIOR FERREIRA DA SILVA
, nos autos da Ação Penal n. 0800196-62.2021.8.14.0089, o qual foi pronunciado como incurso nas sanções punitivas previstas no
art. 121, § 2°, II, IV e VI, e § 2º-A, I, todos do CPB c/c art. 5º, III, da Lei n. 11.340/206 (Lei Maria da Penha)
em relação ao delito praticado contra

a vítima, adolescente
S. B. C. D. S.,
sua namorada, com um tiro de espingarda.

Informam os autos que a exordial acusatória, narra em síntese, que o réu agindo com intento homicida e motivado por ciúmes ceifou a vida da vítima.

Pugna o Requerente pelo desaforamento do Júri Popular a ocorrer na Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, para que a sessão ocorra preferencialmente na Comarca de Belém/PA, pois, segundo ele, certamente existem possibilidades de comprometer a imparcialidade do feito, as diretrizes legais e o senso de estrita justiça motivos mencionados no art. 427, parte final, do CPP.

Sustenta
in litteris
que “
uma pesquisa simples em um site de buscas nos conduz a inúmeras reportagens tratando sobre o caso e atribuindo ao réu a prática do homicídio. Dessa forma,
há manifesta dúvida quanto à imparcialidade dos membros do Conselho de Sentença
que serão sorteados para o julgamento do caso, pois há grande probabilidade de que todos sejam conhecidos da vítima ou tenham sido influenciados pela mídia, o que inviabiliza a realização de um julgamento justo ao acusado na comarca de Melgaço e proximidades
”.

Acrescenta, que toda região do Marajó ficou comovida com o caso em questão, o que faria persistir a dúvida quanto a parcialidade do júri havendo desaforamento para qualquer Comarca próxima, apesar de Breves/PA ser a Comarca mais próxima.

Diante do acima exposto, pugna no mérito, que seja dado provimento ao pedido determinando-se que o julgamento do requerente ocorra em na Comarca de Belém/PA, ressaltando que, caso não seja para a Comarca da Capital, que não seja a da região do Marajó.

O Magistrado de Melgaço/PA em manifestação (ID 13407819) nos autos entendeu pela necessidade de indeferimento do pleito, na data de 29.03.2023.

Em petição datada de 04.04.2023, foi requerido pela defesa a suspensão do julgamento marcado para 11.04.2023, na Comarca de Melgaço/PA, até o julgamento deste pleito de desaforamento.

Em 10.04.2023, o Exmo. Desemb. Rômulo José Ferreira Nunes, em razão do meu afastamento das funções jurisdicionais, deferiu excepcionalmente o sobrestamento da sessão do Tribunal do Júri, designada para 11.04.2023.

Remetidos os autos para manifestação do
Parquet
de 1º Grau (ID 13618009), este alegou falta de comprovação de elementos concretos de que as hipóteses legais previstas no CPP foram configuradas, sendo portanto, DESFAVORÁVEL ao pleito de desaforamento. Acrescentou que a Comarca de Melgaço/PA possui estrutura suficiente para realizar a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri com garantia da observância do devido processo legal e de um julgamento imparcial.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja,
opinou pelo
indeferimento do pedido de desaforamento formulado pelo denunciado.

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo requerente não merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o
desaforamento
é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra Comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu,
da repercussão do crime na sociedade local
e da invocação do interesse da ordem pública, sendo necessário a presença de elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho,
verbis
:

“No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente,
quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra os acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade
. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (in Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio, pg 400/401). - Negritei

Cumpre destacar, ainda, que o deferimento do desaforamento condiciona-se ao preenchimento de uma ou mais hipóteses previstas no art. 427 do CPP, que assim dispõe:

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.”

No caso dos autos, observo que os motivos deduzidos pelo requerente não restaram comprovados, não obstante o crime em apuração ter gerado grande repercussão social naquela localidade, ganhando destaque nos meios de comunicação
“a época”
.

Conforme, destaca o Juízo de 1º Grau em suas informações (ID 13407819):

“(...)
Em atenção à solicitação de informações contidas no despacho ID Num. 13183467 dos autos do pedido de desaforamento, este Juízo informa que:

Em 08 de novembro de 2021, o réu foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §§ 2º, II, IV e VI, § 2-A, I, do Código Penal Brasileiro c/c art. 5º, III, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) A denúncia relata, em síntese, que o réu, agindo com manifesto intento homicida e motivado por discussão e ciúmes, retirou a vida da adolescente S. B. C. D. S., sua namorada, com um tiro de espingarda.

Foi decretada a prisão preventiva do acusado em 12/09/2021 (id. 34354742).

A denúncia foi recebida no dia 14 de dezembro de 2021 (id.

45098597).

O réu não foi encontrado para ser citado (id. 47516058).

Foi comunicada a prisão em flagrante do acusado em 18/04/2022 (id. 58855110) nos autos do processo nº 0806457-43.2022.8.14.0401, em curso na Comarca de Belém.

O réu foi citado (id. 61537424) e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (id. 67281967), oportunidade em que foi requerida a revogação da sua prisão.

O pedido de revogação foi indeferido, foram rejeitadas as hipóteses de absolvição sumária e designada audiência de instrução e julgamento (id. 68246811).

Em audiência de instrução e julgamento (id. 78513117), foram ouvidas as testemunhas FRANCINEA DE SOUZA CORREA e ELINALDO DUARTE DA COSTA, bem como se procedeu ao interrogatório do acusado JÚNIOR FERREIRA DA SILVA.

Indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado (id. 78886793).

Alegações finais do Ministério Público pela pronúncia do réu pelo suposto cometimento do crime do art. 121, § 2º, I, IV e VI, do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06 (id. 79145285).

A defesa, por sua vez, pugnou pela impronúncia do acusado (id. 81031809).

O acusado foi pronunciado em 25/11/2022, como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, II (motivo fútil), IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e VI, § 2º-A, I (feminicídio), todos do Código Penal.

Intimado da pronúncia, o réu manifestou que não iria recorrer da decisão (id. 83178953).

Certificada a preclusão da decisão de pronúncia, foi determinada a manifestação do Ministério Público e da Defesa para os termos do art. 422 do CPP (id. 83810329).

O Ministério Público apresentou requerimento de oitiva das testemunhas e utilização de recursasl audiovisuais (id. 84031278), tendo a Defesa pugnado pela oitiva das mesmas testemunhas em Plenário,

oportunidade em que informou a existência de pedido de desaforamento (id. 85648016).

Em virtude de se tratar de réu preso, foi designada, em decisão do dia 06/02/2023, Sessão do Tribunal do Júri para o dia 11/04/2023.

O réu habilitou advogada nos autos (Dra. Ilca Moraes do Espírito Santo, OAB/PA 25.428) (id. 86346091).

Designado sorteio dos jurados para o dia 22/03/2023 (id. 88389683).

Realizado sorteio dos integrantes do Tribunal do Júri em 22/03/2023 (id. 89412406).

Por fim, este juízo entende que não há razões para o desaforamento do julgamento postulado pela Defesa, especialmente porque a dúvida sobre a parcialidade dos jurados não se encontra amparada por fatos concretos.

Neste sentido, o fato do crime ter sido noticiado em meios de comunicação em massa e de se tratar de cidade pequena não conduz, por si só, à necessidade de desaforamento, quando não houver maiores elementos concretos, o que se daria por fatos e eventos específicos que pudessem influenciar no ânimo dos jurados.

É raro que um crime de homicídio não seja massivamente divulgado, não podendo qualquer forma de divulgação da mídia ser entendida como motivo para desaforamento, salvo demonstração concreta de influência impertinente no ânimo dos jurados
(...)
” - Negritei

De certo, conforme asseverou o MM. Julgador, não se vislumbra,
in casu,
indícios que apontam para a possibilidade de parcialidade dos jurados da Comarca de Melgaço/Pa, tampouco para a insegurança do acusado.

Cumpre salientar que, o crime data de 2021, logo tempo razoável para afastar qualquer clamor social que tenha sido levantado à época.

Conforme leciona o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci:

“(...) A notoriedade da vítima ou do agressor, não é, por si só, motivo suficiente para o desaforamento. Em muitos casos, homicídios ganham notoriedade porque a vítima ou o agressor - ou ambos - são pessoas conhecidas no local da infração, certamente provocando o debate prévio na comunidade a respeito do fato.” (in Manual de Processo Penal e Execução Penal, 7ª ed., RT, São Paulo, p. 760).

Atenta aos fundamentos esposados pelo requerente, observo que o mesmo se ateve em apontar a “possibilidade” de ocorrência de situações, baseado em meras suposições,
lastreado no fato de o crime ter sido veiculado em quatro meios de comunicação
, não havendo qualquer menção ou indício, de suposta intervenção da população na atual fase.

Por conseguinte, não vislumbro, de forma concreta, fundamento que evidencie a possibilidade de quebra da imparcialidade dos jurados, quanto ao julgamento popular do requerido, no sentido de que o convencimento destes não se formaria de modo livre e consciente, afastando a lisura do veredicto a ser prolatado, bem como, que os possíveis componentes do Conselho de Sentença estariam sendo assediados por populares do Município, com fito de influenciá-los para uma condenação, independente das provas apresentadas.

Da mesma forma, não bastam meras conjecturas acerca da insegurança do local para justificar o deslocamento da sessão de julgamento do Tribunal do Júri para outra comarca, com base na necessidade de se garantir a ordem pública.

Ademais, não consta dos autos qualquer registro de ameaça concreta sofrida pelo requerente ou por seus familiares, não havendo comunicação de qualquer ocorrência dessa natureza, tampouco informação judicial nesse sentido.

Dessa forma, não há como acolher tal pedido, por se tratar de medida excepcional, somente possível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 427, do CPP.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Egrégia Corte,
verbis:

EMENTA: PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI E RISCO A SEGURANÇA PESSOAL DO RÉU. ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS COM FUNDAMENTO EM FATOS CONCRETOS. DESAFORAMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.É incabível o acolhimento do pedido de desaforamento quando não há nos autos elementos concretos, específicos e atuais que sejam passíveis de influenciar no convencimento dos jurados ou que revelem risco à segurança pessoal do requerente, justificando o deslocamento da competência para comarca diversa daquela em que o delito foi cometido. 2. Desaforamento conhecido e não provido.

(6773564, 6773564, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-19)

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. COMPROMETIMENTO NÃO EVIDENCIADO. ALEGAÇÕES DE INSEGURANÇA NÃO DEMONSTRADAS EM FATOS CONCRETOS. DESAFORAMENTO DENEGADO. 1. O DESAFORAMENTO É MEDIDA EXCEPCIONAL E SOMENTE É ADMITIDO QUANDO PRESENTES AS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SENDO INSUFICIENTES PARA TANTO, MERAS CONJECTURAS OU ILAÇÕES SOBRE O RISCO À ORDEM PÚBLICA 2. EMBORA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EXIJA CERTEZA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS, BASTANDO FUNDADO RECEIO NESSE SENTIDO, O DESAFORAMENTO NÃO PODE SER CONCEDIDO COM BASE EM ALEGAÇÕES VAZIAS, QUE NÃO FORNEÇAM ELEMENTOS CONCRETOS PARA CONCLUIR-SE PELA SUSPEIÇÃO. A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO NO LOCUS DELICTI ATENDE AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E CONSTITUI INTERESSE TANTO DA ACUSAÇÃO QUANTO DA DEFESA. 3. PEDIDO DE DESAFORAMENTO REJEITADO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, DEVENDO O JULGAMENTO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI SER REALIZADO NA COMARCA DE CAMETÁ/PA.

(6746999, 6746999, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-10-05, Publicado em 2021-10-15)

Pelo exposto, acompanhando parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de desaforamento do julgamento nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/08/2023